Tribunal: TJSP
Processo: 2186503-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa natural – Declaração de exercício de atividade empresária, sem maiores esclarecimentos – Fatos que sinalizam situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Presunção desconstituída – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Evidente impacto econômico – Ausente demonstração para a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa natural – Declaração de exercício de atividade empresária, sem maiores esclarecimentos – Fatos que sinalizam situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Presunção desconstituída – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Evidente impacto econômico – Ausente demonstração para a hipossuficiência econômica permanente – Parcelamento do recolhimento das custas iniciais, em oito vezes, é medida suficiente para garantir o acesso ao Poder Judiciário e o exercício da ampla defesa – Aplicação do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186503-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes PEDRO
BUENO FILHO e MARIA HELENA SOARES SANT'ANA BUENO, são agravados
BANCO PANAMERICANO S/A e D&D ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
Agravantes: Pedro Bueno Filho e Maria Helena Soares de Santana Bueno
Agravados: Banco Pan S.A. e D&D Administração de Bens Próprios Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34699)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pessoa natural

Declaração de exercício de atividade empresária,
sem maiores esclarecimentos
Fatos que
sinalizam situação incompatível com a condição
de necessitado exigida pela lei
Presunção
desconstituída

Reconhecido
estado
de
calamidade pública em decorrência da pandemia
do coronavírus Evidente impacto econômico
Ausente demonstração para a hipossuficiência
econômica permanente
Parcelamento do
recolhimento das custas iniciais, em oito vezes,
é medida suficiente para garantir o acesso ao
Poder Judiciário e o exercício da ampla defesa
Aplicação do artigo 98, § 6o, do Código de
Processo Civil.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/6) de instrumento
interposto por PEDRO BUENO FILHO e MARIA HELENA SOARES DE
SANTANA BUENO contra r. decisão de fls. 141/142 dos autos digitais
originais, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos,
Dra. Natália Schier Hinckel, que, nos autos da ação declaratória movida em
face de BANCO PAN S.A. e D&D ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
3
LTDA., indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes.
Os agravantes negam tenham condições de custear
o processo. Dizem que reuniram as declarações de renda referentes ao ano de
2018, pois não tiveram rendas futuras a justificar o cumprimento da obrigação,
fazendo referência à crise econômica. Argumentam que a renda mensal não
passou de R$ 2.375,00. Entendem preencher os requisitos para a concessão.
Destacam que estão próximos de perder a posse do imóvel, já que ainda não
existiu apreciação do pedido de tutela provisória. Postulam a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Efeito suspensivo concedido.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois os
agravados não foram citados.
É o relatório.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto para a pessoa natural.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa para a
pessoa natural, admitindo prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
4
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
Os agravantes declaram-se empresários (fls. 1),
mas não esclarecem o ramo de atividade, tampouco expõem de forma efetiva
o impacto que a atividade deles teve em consequência da crise econômica.
Nada reúnem para comprovar a extensão dos eventuais dividendos ou
remuneração percebidos em razão do desenvolvimento da atividade
empresária.
As declarações de imposto de renda referentes ao
ano de 2018 atestam rendimentos tributáveis recebidos do Instituto Nacional
do Seguro Social, mas sem que a natureza da ocupação dos agravantes seja
a condição de aposentados (fls. 120/134), e sim: “outras ocupações não
especificadas anteriormente”.
Destaco que os agravantes justificam a falta de
reunião das declarações de imposto de renda referentes ao ano de 2019 por
não terem percebido renda mensal superior a R$ 2.375,00. Contudo, observo
que as declarações relacionadas ao ano de 2018 também não atingiram essa
extensão, mas foram apresentadas.
A atividade empresária e a incongruência para o
fundamento sobre a falta de apresentação de declaração de imposto de renda
para o ano de 2019 afastam a presunção prescrita pelo artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional reconheceu o estado de
calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19)
(cf. Decreto Legislativo no 6/2020). No mesmo sentido, o Estado de São Paulo
(Decreto Estadual no 64.879/2020) e o Município de São Paulo (Decreto
Municipal no 59.291/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
5
A Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
autorizou as autoridades à adoção da quarentena.
Evidente o impacto econômico em decorrência da
pandemia e de seus meios de enfrentamento da emergência de saúde pública,
visando evitar possível contaminação ou propagação do vírus.
Todavia, ainda que os reflexos econômicos do
estado de calamidade tenham extensão incerta, era indispensável que os
agravantes trouxessem informação certa sobre a situação econômica deles.
Portanto, em que pesem as alegações, não há demonstração de que a
hipossuficiência financeira seja situação permanente.
Nesse contexto, adequado o indeferimento da
gratuidade da justiça.
A taxa judiciária tem por fato gerador a prestação de
serviços públicos de natureza forense e é devida pelas partes ao Estado, nas
ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos
procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos.
É obrigação tributária prevista constitucionalmente
(artigo 145 da Constituição Federal), prestação pecuniária compulsória (artigo
3o do Código Tributário Nacional), de afastamento apenas em hipóteses
específicas.
Para a pacificação social, na aplicação da lei, o juiz
deve atender aos fins sociais a que a norma se dirige e também às exigências
do bem comum (artigo 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
Então, nesse momento tão crítico para toda a
sociedade, razoável que se faça aplicar a prescrição do artigo 98, § 6o, do
Código de Processo Civil, para parcelar o pagamento da taxa judiciária inicial,
em oito vezes, sob pena de inscrição na dívida ativa, medida suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186503-03.2020.8.26.0000
6
preservar o acesso ao Poder Judiciário e o exercício da ampla defesa.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para autorizar o parcelamento das custas iniciais, em oito vezes, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator